Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), JUSTINO ANJOS DA SILVA - CPF: 080.964.731-15 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – MANUTENÇÃO – CHANCELA DO
EXPERT
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido.” (N.U 1020272-48.2019.8.11.0002, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSTINO ANJOS DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS no: 1001316-90.2020.8.11.0020, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A., determinou a realização de perícia grafotécnica nos documentos digitalizados.

Em breve síntese, o recorrente aduz ser o caso de julgar precluso o direito a perícia grafotécnica, pois inicialmente foi indeferida a sua realização sobre os contratos digitalizados e os originais não foram juntados aos autos, desse modo, não pode o Juiz
a quo
voltar atrás e decidir, de ofício, sobre a possibilidade de utilização dos documentos copiados.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 204460178.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 208107183, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou informações de Id. 210416335.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o agravante postula a declaração de inexistência de empréstimo consignado descontado em seu benefício previdenciário.

Quanto à produção probatória, o Magistrado
a quo
saneou o feito e determinou a realização de perícia grafotécnica sobre o contrato juntado aos autos.

Irresignada, a parte recorrente pede que a perícia seja realizada em documento original e não nas cópias.

Pois bem.

A meu ver, não merece qualquer reparo a decisão combatida.

Isso porque somente o perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pelo autor.

Com efeito, diante da incerteza sobre a impossibilidade de realização da perícia em documento fotocopiado, deve ser mantida a determinação do Juízo
a quo
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos.”
(N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CHANCELA DO EXPERT - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido.”
(N.U 1020272-48.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Importante consignar que após a análise dos documentos pelo
expert
este pode esclarecer quanto a necessidade dos documentos originais e o Juízo
a quo
, a depender da circunstância, irá determinar a sua juntada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024